Tribunal: TJSP
Processo: 0004822-76.2015.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Processo originariamente distribuído em 18.06.2015 (fls. 04) junto ao JEF de Itapeva e redistribuídos em 23.07.2015 à Justiça Estadual (fls. 30v).
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFICIO ACIDENTÁRIO - Aposentadoria por invalidez acidentária - Trabalhador rural/tratorista - Acidente típico ocorrido em 27.05.1983 - Amputação do terço distal da perna direita - Incapacidade parcial e permanente comprovada

Ementa:
Processo originariamente distribuído em 18.06.2015 (fls. 04) junto ao JEF de Itapeva e redistribuídos em 23.07.2015 à Justiça Estadual (fls. 30v).
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFICIO ACIDENTÁRIO - Aposentadoria por invalidez acidentária - Trabalhador rural/tratorista - Acidente típico ocorrido em 27.05.1983 - Amputação do terço distal da perna direita - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo causal configurado - Laudo conclusivo - Impossibilidade de realocação no mercado de trabalho - Presentes os elementos que caracterizam que as condições socioeconômicas são desfavoráveis e impedem o segurado de retornar a atividade laborativa - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Demanda julgada procedente - Recurso da autarquia postulando a inversão do julgado sob o argumento de que o autor já recebe auxílio-acidente em decorrência da mesma doença, assim como afirmou inexistir a qualidade de segurado - Acaso mantido o benefício pretende a modificação do termo inicial a contar da juntada do laudo - Indenização infortunística devida - Procedência mantida - Tutela recursal concedida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia posterior imediato ao da indevida cessação do auxílio-doença, na forma do artigo 43, "caput" da Lei no 8.213/91. Porém, ante a concessão subsequente do auxílio-acidente e inocorrendo pedido administrativo, aplica-se o disposto na súmula 576 do STJ (data da citação - 04.11.2015).
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no artigo 85, §4o, inciso II, e §11 do CPC.
Sentença proferida contra autarquia federal - Condenação ilíquida - Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição - Artigo 496, inciso I, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTARQUIA - REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000757212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004822-76.2015.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado GERALDO
ALEXANDRE MARTINS DE BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO à remessa necessária e NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso da autarquia. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0004822-76.2015.8.26.0270 - Itapeva
2
VOTO No 2582
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0004822-76.2015.8.26.0270 - Itapeva
APELANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELADO: Geraldo Alexandre Martins de Barros
JUIZA: Heloísa Assunção Pereira
Processo originariamente distribuído em 18.06.2015 (fls.
04) junto ao JEF de Itapeva e redistribuídos em
23.07.2015 à Justiça Estadual (fls. 30v).
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFICIO ACIDENTÁRIO -
Aposentadoria por invalidez acidentária - Trabalhador
rural/tratorista - Acidente típico ocorrido em 27.05.1983
- Amputação do terço distal da perna direita -
Incapacidade parcial e permanente comprovada -
Nexo causal configurado - Laudo conclusivo -
Impossibilidade de realocação no mercado de
trabalho - Presentes os elementos que caracterizam
que as condições socioeconômicas são desfavoráveis
e impedem o segurado de retornar a atividade
laborativa - Presente relação de causa e efeito entre o
trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da
capacidade
laborativa
-
Demanda
julgada
procedente - Recurso da autarquia postulando a
inversão do julgado sob o argumento de que o autor
já recebe auxílio-acidente em decorrência da mesma
doença, assim como afirmou inexistir a qualidade de
segurado - Acaso mantido o benefício pretende a
modificação do termo inicial a contar da juntada do
laudo
-
Indenização
infortunística
devida
-
Procedência mantida - Tutela recursal concedida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: A aposentadoria por
invalidez será devida a partir do dia posterior imediato
ao da indevida cessação do auxílio-doença, na forma
do artigo 43, “caput” da Lei no 8.213/91. Porém, ante a
concessão subsequente do auxílio-acidente e inocorrendo pedido administrativo, aplica-se o
disposto na súmula 576 do STJ (data da citação -
04.11.2015).
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947
(tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo
Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir
da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a
remuneração da caderneta de poupança, após
30.06.2009, na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97,
com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0004822-76.2015.8.26.0270 - Itapeva
3
nos termos do quanto decidido no precitado recurso
extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixação na fase de
execução, incluídos os honorários recursais, consoante
o disposto no artigo 85, §4o, inciso II, e §11 do CPC.
Sentença
proferida
contra
autarquia
federal
-
Condenação ilíquida - Sujeição obrigatória ao duplo
grau de jurisdição - Artigo 496, inciso I, §§ 1o, 2o e 3o,
do CPC - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA
AUTARQUIA - REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE
PROVIDA.
Adoto o relatório da sentença (fls. 112/113v) e acrescento que a
presente ação acidentária foi julgada procedente, condenando a autarquia a
pagar benefício de aposentadoria por invalidez acidentária desde a data da
citação (súmula 576 do STJ), acrescida dos consectários legais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor das parcelas até a sentença
(Súmula 111 do STJ) Não determinou a remessa necessária, considerando que o
valor da condenação é inferior a 1.000 salários mínimos, nos termos do artigo 496,
§3o, inciso I do CPC.
A autarquia apelou a fls. 116/29, requerendo a inversão do julgado
sob o argumento de que o autor já recebe auxílio-acidente por força da mesma
doença, assim como afirmou inexistir a qualidade de segurado desde 1984.
Acaso mantido o benefício pretende a modificação do termo inicial a contar da
juntada do laudo. Por fim, prequestionou a matéria para fins recursais.
O autor ingressou com pedido de concessão de tutela de urgência
para implantação do benefício (fls. 173); na sequência, a decisão de fls. 138
indeferiu o pedido por esgotamento da prestação jurisdicional, ante a sentença
prolatada.
É o relatório.
Decido.
Anoto que a sentença, além de ter sido contrária aos interesses da
autarquia, é ilíquida. Por tais razões, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código
de Processo Civil, e das Súmulas no 423, do Supremo Tribunal Federal, e no 490, do
Superior Tribunal de Justiça, está sujeita à remessa necessária.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
obreiro contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alegando que durante
o vínculo empregatício, exercendo a função de trabalhador rural/tratorista,
sujeitava-se a condições agressivas de trabalho, quando, então, sofreu acidente
de trabalho que resultou em amputação do terço distal da perna direita,
ensejadora de auxílio-doença até 06.11.1984, depois convertido em auxílio-
acidente preservado até os dias atuais. Por essa razão, requereu a concessão de
aposentadoria por invalidez acidentária, por não ter condições de exercer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0004822-76.2015.8.26.0270 - Itapeva
4
atividade laboral.
Compulsando os autos, verifico a concessão de auxílio-doença
acidentário (à época do acidente) convertido em auxílio-acidente NB
94/076.704.880-6, a partir de 07.11.1984, ainda ativo (fls. 20). Não houve
comunicação de acidente de trabalho - CAT.
Realizada perícia médica judicial (fls. 91/96), em 23.01.2018, da
lavra do Dr. Roberto Fernando de Sá Bittencourt Câmara, lotado junto ao IMESC,
em anamnese clínica, concluiu o perito de forma objetiva (in verbis):
“(...) 6. CONCLUSÕES: Diante do exposto conclui-se
que: Há nexo de causalidade. Não há incapacidade
laboral omniprofissional, porém, pela idade (59 anos) e
pela baixa escolaridade, apresenta dificuldade para
colocação no mercado de trabalho. Data de início da
doença e a data de início da incapacidade:
27.05.1983.”
O autor manifestou concordância ao laudo pericial, ao passo que a
autarquia ofereceu proposta de composição, não aceita pelo segurado (fls.
111).
O laudo pericial foi bem fundamentado e não combatido
cientificamente por assistente técnico indicado nos autos, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do convencimento do juízo.
Em suas considerações técnicas o perito judicial, após análise dos
exames e relatórios médicos apresentados, além da entrevista e exame físico,
atestou a existência da amputação em 1/3 proximal da perna direita, razão pela
qual, reconheceu o dano físico, ocasionando a redução plena da capacidade.
Diante desse cenário, há repercussão direta na limitação da
atividade laboral. De tal sorte, muito embora o perito tenha afirmado tratar-se de
incapacidade parcial e permanente, bem ponderou que em cotejo as
condições pessoais do segurado, notadamente as limitações físicas e baixa
escolaridade (conta atualmente com 61 anos de idade), dificilmente obterá
êxito em uma recolocação no mercado de trabalho. Isto tudo sem contar que
não trabalha registrado desde 1984, apenas realiza “bicos”.
Com efeito, o autor trabalhou como tratorista em período já
distante até o advento de sua demissão efetivada em dezembro de 1984 (v.
CTPS - fls. 19), sendo certo que desde a concessão do auxílio-doença, convertida
em auxílio-acidente em 07.11.1984, ficou afastado da atividade laboral, logo, há
quase 36 anos.
Portanto, o autor trabalhou efetivamente numa tarefa agrícola
árdua, que exigia movimentos de braços e pernas, na qual, sem margem de
dúvidas, havia intensa utilização dos membros inferiores e superiores mediante
dispêndio de esforço físico contínuo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0004822-76.2015.8.26.0270 - Itapeva
5
Nessa linha de raciocínio, o nexo causal restou bem demonstrado
ante a concessão administrativa do benefício desde 1984, além do teor dos
apontamentos técnicos ora relatados.
Vale registrar que não se pode conceber a admissibilidade da tese
da recorrente de que o obreiro não era detentor da condição de segurado do
INSS, sob a égide da lei infortunística, haja vista que a própria autarquia
concedeu administrativamente o benefício acidentário, ainda ativo, ciente dos
requisitos permissivos de sua contemplação, sem a qual não teria obtido a
benesse acidentária à época.
Outrossim, não se pode olvidar que a qualidade de segurado está
disciplinada no texto legal vigente à época, assim enquadrando-se o autor
perfeitamente em seu reconhecimento: “Art. 15. Mantém a qualidade de
segurado, independentemente de contribuições: I - sem limite de prazo, quem
está em gozo de benefício;”.
Destaco que a alteração legislativa que excepcionou o auxílio-
acidente só ocorreu com o advento da Lei no 13.846 de 2019, assim
disciplinando: “I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto
do auxílio-acidente; (g.n.)”. Portanto, em momento posterior ao ingresso desta
ação.
Com efeito, presentes todos os elementos configuradores da
infortunística, quais sejam, o exercício do trabalho, de um lado, somado à lesão
corporal ou perturbação funcional causadora de perda ou redução
permanente da capacidade de trabalho, de outro, além do nexo causal, vale
dizer, da relação de causa e efeito entre os dois acontecimentos, mostra-se
tranquila a conclusão de que o obreiro faz jus à concessão da aposentadoria
por invalidez acidentária.
Cumpridos, pois, os requisitos legais, a reparação infortunística, na
modalidade de aposentadoria por invalidez acidentária era mesmo de rigor.
Com relação ao termo inicial de concessão da aposentadoria, nos
termos do artigo 43, “caput”, da Lei no 8.213/91, o benefício é devido a partir do
dia imediatamente seguinte ao da cessação do auxílio-doença ocorrida, ao que
tudo indica, em 06.11.1984, quando, então, o benefício foi convertido em auxílio-
acidente (vigente).
Por essa razão, a magistrada sentenciante aplicou corretamente o
parâmetro contido na Súmula 576 do STJ: “Ausente requerimento administrativo
no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez
concedida judicialmente será a data da citação válida.”
Na mesma linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça assim
decidiu: “A questão do termo inicial da concessão do benefício previdenciário
encontra entendimento pacífico neste Superior Tribunal de que, havendo
requerimento administrativo, deve ser a partir dessa data a concessão do
benefício e, não havendo requerimento, a partir da citação válida da autarquia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0004822-76.2015.8.26.0270 - Itapeva
6
previdenciária.” (REsp no 1.422.034, Rel. Min. OG Fernandes, decisão monocrática
publicada em 22.08.2019).
Com efeito, a fixação do termo inicial da benesse na data da
juntada do laudo pericial não configura qualquer aquisição de direito, não se
tratando de critério técnico, mas tão somente um norte ao julgador quanto aos
fatos alegados pelas partes (REsp no 543.533/SP).
Portanto deve ser mantida a decisão que determinou o termo
inicial do benefício a contar da citação.
Superados esses pontos, a r. sentença deve ser parcialmente
reformada no âmbito de remessa necessária.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30/06/2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947/SE (tema 810 -
Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Os juros de mora, por sua vez, serão computados à razão de 1% ao
mês, a partir da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a remuneração
da caderneta de poupança. Após 30/06/2009, adotar-se-á o disposto no artigo
1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos
termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
Os honorários advocatícios deverão ser fixados apenas em
execução (artigo 85, § 4o, inciso II), momento em que o respectivo juízo levará
em consideração também eventual sucumbência recursal das partes (§11).
Acrescente-se também à condenação a concessão do abono
anual, pois trata-se de prestação acessória ao benefício (artigo 40, da Lei no
8.213/91).
As questões relacionadas ao período posterior à homologação da
conta de liquidação (índice de atualização do precatório, incidência de juros,
dentre outras) deverão ser apreciadas na fase de execução.
Por óbvio, deverá ser observada a prescrição quinquenal dos
valores em atraso, a teor do disposto no artigo 103, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
O pagamento do benefício ficará suspenso sempre que o segurado
receber auxílio-doença pelo mesmo fato gerador, não se admitindo o
concomitante pagamento de auxílio-acidente e aposentadoria, a ser objeto de
compensação.
Saliento que a renda mensal inicial deve ser reajustada observando-
se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção,
por obediência ao princípio da isonomia.
No que tange ao pedido de concessão da antecipação dos efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0004822-76.2015.8.26.0270 - Itapeva
7
da tutela para imediata implantação do benefício, postulado em momento
posterior à apelação, o artigo 497 do CPC esclarece que na ação que tenha por
objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido julgado procedente, o
magistrado concederá a tutela específica a fim de assegurar-lhe o
cumprimento.
Deveras, na espécie, a pretensão de antecipação da tutela em
verdade diz respeito tão somente à obrigação de fazer consubstanciada na
implantação da benesse acidentária concedida por meio de sentença, de
modo que, confirmada a procedência da demanda por este E. Tribunal, de rigor
a concessão da correspondente ordem de imediata implantação da
aposentadoria por invalidez, aguardando-se o trânsito em julgado tão somente
para o pagamento dos atrasados.
Fica desde já determinada a expedição de ofício ao INSS para
imediato cumprimento da tutela.
No entanto, atendendo à recomendação da E. Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
- N° do processo: 0004822-76.2015.8.26.0270
- Nome do segurado: Geraldo Alexandre Martins de Barros
- Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez acidentária
- Data de início do benefício (DIB): 04.11.2015
- Renda mensal inicial (RMI): A calcular
Servirá cópia do presente como ofício destinado ao INSS.
Anoto, outrossim, que o quanto suscitado pela recorrente foi objeto
de explícito pronunciamento jurisdicional, razão pela qual prescindível o
aventado prequestionamento.
Destarte, por meio deste voto, dou PARCIAL PROVIMENTO à remessa
necessária e NEGO PROVIMENTO ao recurso da autarquia.
MARCO PELEGRINI
Relator